Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-20.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018317-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA - CNPJ: 33.173.491/0001-21 (EMBARGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FURTO DE CARGA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA – REDISCUSSÃO – COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018317-20.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S/A

EMBARGADA:

BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos materiais proposta por
BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
., condenando a ré/embargante ao pagamento de R$116.388,00 (cento e dezesseis mil, trezentos e oitenta e oito reais), acrescido de juros moratórios desde a citação, correção monetária desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão embargado.

Alega, inicialmente, que o julgado deixou de considerar que o motorista responsável pelo furto da carga foi contratado pela empresa terceirizada JZ Transportes, escolhida pela própria Autora, de modo que não competia à embargante a contratação ou fiscalização da idoneidade do motorista, mas apenas a aceitação da indicação do condutor do veículo a ser carregado.

Ressalta que a liberação da carga se deu mediante ordem de carregamento emitida pela própria Bachslog e que houve checklist do veículo e da documentação, conforme comprovantes constantes dos autos.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao aplicar o art. 749 do Código Civil — que trata da responsabilidade do transportador — à embargante, equiparando-a à transportadora, quando, segundo alega, a responsabilidade pelo transporte e pela guarda da carga seria exclusiva da transportadora contratada (JZ). Defende que a carga foi furtada quando já estava sob posse e responsabilidade dessa terceira empresa, o que afastaria sua responsabilidade civil.

Aduz, também, omissão quanto ao tópico VI do recurso de apelação, relativo à ausência de
comprovação do desembolso
dos valores pela autora, elemento indispensável à configuração do dano material. Sustenta que a ação foi proposta sem documento essencial — a prova do efetivo pagamento ao proprietário da carga (ADUMAT) —, e que a mera juntada de minuta de acordo não supre tal exigência, notadamente por não estar acompanhada da apólice de seguro, a qual poderia abranger a integralidade dos prejuízos.

Por fim, aponta omissão quanto ao tópico VII das razões recursais, asseverando que a própria Bachslog teria reconhecido, em sua petição inicial, que a responsabilidade pelo furto não seria integralmente da embargante, razão pela qual não poderia ser condenada de forma integral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com o consequente ajustamento do julgado, reconhecendo-se a responsabilidade da transportadora terceirizada e a ausência de prova do dano, com a aplicação de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado (Id.

317911377).

Contrarrazões acostadas no Id. 320493893, pela rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FURTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – FORTUITO EXTERNO – RESPONSABILIDADE POR FALHA NO PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANO REGRESSIVO COMPROVADO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva da empresa apelante é reconhecida a partir da correlação entre sua conduta omissiva na liberação da carga – sem verificação de autenticidade documental e sem protocolo de segurança – e o resultado lesivo, o que atrai sua sujeição à demanda indenizatória.

A responsabilidade civil da apelante decorre da quebra do dever objetivo de cuidado no exercício de atividade de risco, sendo irrelevante o rótulo contratual de armazenadora ou transportadora, ante a falha no ponto sensível da operação logística.

A assunção de obrigação indenizatória por parte da apelada em favor da real proprietária da carga (ADUMAT), ainda que sem pagamento imediato, configura prova suficiente do dano material, apta a embasar o pedido regressivo.

A tese de culpa concorrente não se sustenta, por ausência de demonstração de condutas culposas atribuíveis à autora no momento do sinistro, sendo o risco acentuado exclusivamente por falha procedimental da ré.”

No caso em exame, verifica-se que os argumentos apresentados pela embargante não evidenciam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas revelam nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Com efeito, no que tange à alegada omissão acerca da contratação do motorista pela empresa terceirizada JZ Transportes e da suposta inexistência de dever de fiscalização por parte da embargante, observa-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente essa tese, ao reconhecer que a responsabilidade da embargante decorreu de sua própria conduta negligente no ato de liberação da carga, em etapa crítica da operação logística, com violação dos deveres anexos de cautela e cooperação.

Ressaltou-se expressamente que, “
mesmo abstraindo o nomen iuris, permanece incontroverso que a Andali recebeu o veículo e liberou a carga sem checklist assinado, sem coleta de canhotos e sem resguardo dos documentos fiscais, segundo afirma a autora
”, aplicando-se, por identidade de razão, os arts. 749 e 750 do Código Civil.

Quanto à suposta omissão sobre a prova do desembolso dos valores indenizatórios pela autora, o acórdão também tratou do tema de forma expressa, ao consignar que a minuta de acordo firmada entre a autora e o proprietário da carga (ADUMAT) evidenciou a assunção do dever de ressarcir, sendo elemento suficiente para caracterizar o dano regressivo e quantificar o prejuízo, afastando a tese defensiva de inexistência de dano comprovado.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao reconhecimento, pela própria autora, de culpa concorrente.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a tese de culpa concorrente, ante a ausência de demonstração de condutas culposas imputáveis à autora no momento do sinistro, salientando que a subcontratação da JZ Transportes não afasta o dever de controle de quem libera a carga ao motorista, mormente quando falham os procedimentos internos mínimos de segurança.

Desse modo, verifica-se que todas as matérias apontadas como omissas foram efetivamente analisadas no julgamento embargado, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. A mera discordância com a solução jurídica adotada não configura vício ensejador de embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025